Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-73.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801436-73.2021.8.14.0061

APELANTE: JAIRO FARIAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS. APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL MANTIDO - DETRAÇÃO. 1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que o agente tenha praticado mais de um crime em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução (pressupostos objetivos) e, ainda, que entre elas haja unidade de desígnios (pressuposto subjetivo).2. Não preenchido o requisito subjetivo, afastada está a continuidade delitiva.3. Passada a competência do Juízo sentenciante, caberá ao Juízo da Execução Penal realizar a detração, posto possuir condições melhores de examiná-la, pois tem o acompanhamento atualizado da custódia do réu. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JAIRO FARIAS DA COSTA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Narra a denúncia que no dia 23 de abril de 2021, por volta das 2h, as vítimas Lindinete Aquino Assunção e Luciene Pacheco Valente estavam na casa da primeira quando o apelante, acompanhado de nove ou dez indivíduos não identificados, utilizando-se de arma de fogo e com emprego de violência e grave ameaça, as rendeu, subtraindo diversos pertences da residência. Em seguida, repetiram o
modus operandi
na casa da segunda (cf. ID 10203395).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e §2°-A, c/c art. 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa (cf. ID 10203662).

Inconformada, a defesa pugna pelo afastamento do concurso material aplicado e reconhecimento da continuidade delitiva em seu lugar, bem como pela realização de detração (cf. ID 10203682).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação e no mérito pugna pelo seu parcial provimento, no sentido de que seja reconhecida a continuidade delitiva e denegada a detração (cf. 10203685).

A Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (cf. 10379241).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade incontroversas.

Esta apelação se assenta em dois pleitos: o de reconhecimento de continuidade delitiva em vez de concurso material de crimes e o de realização de detração.

Primeiramente, cabe analisar o pedido relacionado ao não enquadramento do caso sob testilha ao artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), aduzindo o apelante que o correto seria o reconhecimento do vínculo de continuidade entre os delitos, nos moldes do artigo 71, do Código Penal.

Não tem razão a defesa.

De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que o agente tenha praticado mais de um crime em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução (pressupostos objetivos) e, ainda, que entre eles haja unidade de desígnios (pressuposto subjetivo). Trata-se da adoção da chamada Teoria Objetivo-subjetiva ou Mista.

Pois bem, é inegável que os pressupostos objetivos são exatamente os que do processo emergem, considerando que os crimes ocorreram de forma sequencial, estando o apelante acompanhado dos mesmos comparsas e procedendo de igual modo em ambos os roubos. Não à toa, são uníssonas pela configuração da continuidade delitiva as posições da defesa, da acusação e da Procuradoria de Justiça.

Contudo, compulsando os autos, não vislumbro preenchido o requisito subjetivo da continuidade delitiva, uma vez que o apelante empreendeu cada uma das ações delituosas com autonomia de desígnios.

Senão vejamos.

Em seu interrogatório (ID 10203661), quando questionado pelo MM Juiz sobre como procedeu para selecionar especificamente a casa da vítima, o réu afirmou, em outras palavras, que simplesmente aproveitou oportunidade surgida ao acaso.

Assim, ao se deparar com as vítimas distraídas, conversando na mesa da varanda da casa de uma delas, resolveu-se pela prática do primeiro roubo. Encerrado esse, nova chance de delinquir surgiu quando foi avistada entreaberta a porta da casa da segunda vítima, conforme relatado por esta em seu depoimento (ID 10203660), executando-se, então, o segundo delito.

Nesse contexto, resta claro a aleatoriedade das práticas delitivas, não havendo entre elas liame apto a evidenciar que o segundo roubo é continuação do primeiro, isto é, que ambos são crimes parcelares de um plano prévio elaborado pelos agentes (STJ, HC 408.842/MS). São, ao contrário, frutos de vontades lançadas ao acaso, perpetrados conforme o surgimento de oportunidades autônomas, o que denota simples reiteração delitiva, ensejando o reconhecimento de concurso material e aplicação do cúmulo de penas.

Nesse sentido já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1. DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO - ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. TESE NÃO ACOLHIDA.
NÃO HOUVE CONTINUIDADE DOS CRIMES EXECUTADOS PELO DENUNCIADO, ELE EFETUOU DOIS ROUBOS MUITO PRÓXIMOS ENTRE SI, MAS EM HIPÓTESE ALGUMA HÁ UM ELO DE CONECTIVIDADE E CONTINUIDADE ENTRE ELES. MESMO QUE HAJA UMA DIFERENÇA TEMPORAL DE 15 MINUTOS ENTRE OS DOIS ASSALTOS, EM NADA CONFIGURA UM CRIME CONTINUADO
. SABE-SE QUE A QUESTÃO DO CONCURSO MATERIAL SE CARACTERIZA QUANDO MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO O AGENTE TENHA PRATICADO DOIS OU MAIS CRIMES QUE TENHAM ENTRE SI UMA RELAÇÃO DE CONTEXTO, OU QUE OCORRA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA, CUJOS ATOS POSSAM SER ANALISADOS EM UM MESMO PROCESSO, DE FORMA QUE ASSIM SENDO CONDENADO POR AMBOS OS DELITOS RESULTARÁ NA SOMA DAS PENAS. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime Fechado. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de janeiro de 2018. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 15 de janeiro de 2018. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (APC n. 0007549-17.2016.8.14.0008, Acórdão n. 199.797, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 15/01/2019, Publicado em 16/01/2019) (grifos)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO; ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) E ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) TENTADO - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DOS CRIME DE ROUBO - IMPROVIDO - PENA-BASE FIXADA DE FORMA ESCORREITA, TENDO O JUÍZO OBSERVADO O POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS - IMPROVIDO - MANTIDO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES - NÃO COMPROVADO NOS AUTOS O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS DELITUOSOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE DOS CRIME DE ROUBO: Não assiste razão aos apelantes ao pleitearem pela reforma da pena-base dos delitos de roubo, ao afirmarem que o fato de os delitos terem ocorrido em concurso de agentes não poderia ser valorado negativamente na vetorial judicial culpabilidade. Isto porque o Juízo de origem, de modo acertado, valorou o concurso de agentes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, e para tanto se utilizou de dados concretos dos autos, observando o disposto nas Súmulas n. 17 e 19/TJPA. Insta salientar que o concurso de agentes fora valorado tão somente na primeira fase da dosimetria da pena, e na terceira fase, como causa de aumento, fora utilizado tão somente o uso de arma de fogo, sendo tal possibilidade plenamente aceita e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, assim não havendo o que se falar no afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade. Nessa esteira de raciocínio, tendo sido valorado de maneira escorreita um vetor judicial negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA, logo, não havendo o que se falar em reforma da pena-base dos delitos de roubo para o mínimo legal.
2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS: Não merece prosperar o pleito da defesa. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. Ocorre que, dos autos não se extrai prova judicializada de que o apelante previamente tenha planejado com seu comparsa realizar vários delitos de roubo, mas sim, se observa que os crimes, apesar de perpetrados em curto espaço de tempo e sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tiveram desígnios autônomos, se mostrando o caso dos autos de mera reiteração delitiva, não restando cristalino o fato de que o segundo roubo tenha acontecido em continuidade do primeiro. Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo a quo em reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes entre os roubos e não a continuidade delitiva
. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. (TJ-PA - APR: 00066923720188140028, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/08/2020) (grifos)

Dessa forma, ante a ausência do requisito da unidade de designíos, entendo não configurada a continuidade delitiva, estando, portanto, escorreita a sentença condenatória, razão pela qual
indefiro o pleito defensivo de afastamento do concurso material dos crimes
.

Por fim,
quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar,

o indefiro
, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser redimensionada a pena-base para o grau mínimo, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP militam em favor do recorrente. 2.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal
. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante
. 2. Nota-se que insurgência para redução da pena de multa carece de qualquer amparo legal, na medida em que, ao ser estipulada a pena-base pelo Juízo sentenciante, a referida reprimenda foi estabelecida no quantum mínimo de 10 (dez) dias-multa, posteriormente acrescido, na terceira etapa, da menor fração de 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de agentes, perfazendo, de forma definitiva, a pena de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito. 3. Dessarte, a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado. 4. Recurso conhecido e improvido, com recomendação ao Juízo da Execução, que efetue, com maior brevidade, a detração da pena provisória cumprida pelo apelante, para fins de estabelecimento do regime de cumprimento de pena. Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/07/2023